Tribunal: STF
Processo: HC 204027
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 665.272/MT. 
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, e denunciada pela prática dos crimes de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal), destruição de cadáver (art. 211 do Código Penal), incêndio (art. 250 do Código Penal) e corrupção de menor (art. 244-B da Lei 8.069/1990).
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que denegou a ordem. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator não conheceu do writ (Doc. 5), nos termos seguintes:
    [...] passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 
    O Tribunal de origem assim consignou: 
    "[...] Como relatado, o impetrante aduz que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como a paciente faz jus à prisão domiciliar, pois é genitora de criança com menos de 12 anos. 
    Consoante informações, em 22/02/2021, a paciente e o corréu Matheus Ronald Alves da Silva foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de latrocínio [art. 157, §3º, II, CP], em concurso material [art. 69, CP] com os crimes de destruição de cadáver [art. 211, CP], incêndio [art. 250 CP] e corrupção de menor [art. 244 -B, ECA], na forma do art. 70 do Código Penal. 
    Na audiência de custódia realizada em 23/02/2021 em razão da paciente ter uma filha de 02 (dois) anos de idade em fase de amamentação, foram aplicadas as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: i)comparecer a todos os atos do processo; ii) comparecer bimestralmente em juízo para que informe suas atividades, iii) no caso de mudança de endereço, deverá comunicar a este juízo; iv) não frequentar bares, boates e locais similares e v) recolhimento domiciliar noturno das 22h00min às 06h00min. 
    Posteriormente, em 12/03/2021 o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Ana Beatriz Ferreira e Matheus Ronald Alves da Silva, ocasião que pugnou pela decretação de prisão preventiva da paciente, em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas, pois mudou-se de endereço sem informar ao juízo, bem como o parquet informou que quem está cuidando de sua filha, menor de idade, é a avó materna Sra. Edilza Maria da Conceição. Em 18/03/2021, foi recebida a denúncia, momento que foi decretada a prisão da paciente, pois após ser concedida liberdade provisória condicionada se evadiu do distrito da culpa, consoante fragmento da decisão, in verbis: 
    '[...] Consta da denúncia que no dia 21.02.2021, por volta das 16h00min, na propriedade rural denominada “Chácara Santo Antônio”, localizada na Rua das Palmeiras, zona rural de Campos de Júlio/MT, os denunciados, em conluio com os adolescentes Guilherme Silva Santana e Dhieinifer Araújo, subtraíram bens pertencentes à vítima Juscemar Coradi, com emprego de violência tal (disparos de arma de fogo e golpes de facão) que causou a morte do ofendido Pedro Simão da Costa. 
    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado MATHEUS , juntamente com o menor Guilherme teriam causado incêndio, expondo a perigo o patrimônio de outrem, bem como destruíram o cadáver da vítima Pedro Simão da Costa. Os denunciados ainda teriam corrompido os menores adolescentes Guilherme Silva Santana e Dhieinifer Araújo, com eles praticando as infrações penais. 
    E, por fim, o denunciado MATHEUS teria guardado e mantido em depósito, para consumo pessoal, 3 gramas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...] 
    No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, qual seja, 'fumus comissi delicti', urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, bem como pelas declarações colhidas perante a autoridade policial. 
    Isso porque, conforme se depreende, o investigador de polícia Denis Roberto Alves dos Santos, ao ser ouvido na delegacia, relatou que recebeu a denúncia de um possível incêndio com vítima fatal ocorrido na zona rural de Campos de Júlio/MT. Ao chegar no local, foi informado pela guarnição da polícia militar que se tratava de homicídio, onde a vítima Pedro Simão da Costa teria sido morta com um objeto cortante. 
    Explicou que conversou com algumas pessoas que estavam no local, dentre elas o Sr. RAUL, que informou que viu fumaça vindo do barracão e foi verificar o que estava acontecendo, bem como ligou para o secretário de obras da prefeitura. Quando o caminhão-pipa chegou para apagar o fogo, constataram que o caseiro estava morto. 
    A testemunha ainda relatou que em conversa com os vizinhos, foi relatado que avistaram uma mulher conhecida como "Bia" e um homem correndo do local do crime sentido ao centro da cidade, por volta das 16h00min. Após diligências, encontraram os flagrados, onde Matheus teria confessado a prática do crime de homicídio, aduzindo que discutiu com a vítima.
    O adolescente Guilherme Silva Santana. ao ser ouvido na delegacia, relatou que combinou com sua amiga Dhieinifer Araújo (menor) e os flagrados de ir em um rio na zona rural de Campos de Júlio/MT. Durante o percurso, a flagrada ANA BEATRIZ teria comentado que conhecia um senhor já idoso que residia sozinho em um sitio e no local havia dinheiro e arma de fogo, propondo, desta forma, que realizassem um furto. 
    Aduziu que todos concordaram e foram até o local do crime. Desse modo, o menor e MATHEUS teriam entrado pela janela do barracão e encontrado uma espingarda, calibre 28, um revólver calibre 38 e uma motosserra. Nesse ínterim, a flagrada ANA BEA TRIZ e a menor Dhieinifer, que estavam na frente do barracão, verificaram que a vítima Pedro Simão, o caseiro do sítio, estava chegando na propriedade. 
    Segundo o menor, o flagrado MATHEUS estaria manipulando o revólver, quando disparou acidentalmente e a vítima entrou no barracão para verificar o ocorrido. Nesse momento MATHEUS o atingiu com um disparo de arma de fogo, contudo, a vítima teria reagido ao disparo e ido em direção à MATHEUS, momento em que ele a atingiu com vários golpes na região do abdômen. 
    A vítima ainda conseguiu sair, mas caiu em frente ao barracão. Em seguida, saíram e esconderam as armas e a motosserra em um matagal 
    A adolescente Dhieinifer Araújo confirmou a versão de Guilherme, explicando que ficou do lado de fora do barracão com ANA BEATRIZ, de modo que só ouviu o disparo de arma de fogo e, na sequência, visualizou a vitima saindo do barracão ferida e caindo no chão. 
    A flagrada ANA BEATRIZ, de igual modo, confessou que estavam passando pela propriedade, quando resolveram parar e constataram que a residência estava vazia Nesse momento, seu marido MATHEUS e o menor Guilherme subiram pela parede do barracão com intuito de furtar, enquanto ficou com a menor Dhieinifer e seu filha de 2 anos do lado de fora. 
    Momentos depois, a vitima teria chegado no local e aberto a porta do barracão, ocasião em que escutou o disparo de arma de fogo. Assustada com o barulho, pediu para a menor levar seu filha embora e, na sequência, a vitima saiu do barracão sangrando pela boca e caiu no chão, percebendo que já estava sem vida. 
    Como visto, todos esses fatos coadunados levam a conclusão, ao menos nesse momento de cognição panorâmica, que os denunciados efetivamente praticaram os crimes de latrocínio, incêndio, destruição de cadáver e corrupção de menores, especialmente porque houve a confissão de ambos durante seus interrogatórios na delegacia. 
    No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao segundo requisito, qual seja o 'periculum libertatis', consubstanciada na garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, eis que, conforme se observa, a denunciada descumpriu as medidas impostas para a concessão de liberdade, evadindo-se da Comarca sem comunicar ao Juízo. 
    Além do mais, frise-se que se tratam de crimes graves, perpetrados com excepcional 'modus operandi', e a liberdade somente foi conferida à denunciada em razão de possuir uma filha de 2 anos de idade. Contudo, a Justiça foi posta em total descrédito. eis que a denunciada foragiu do distrito da culpa, deixando sua filha com a avó. 
    Portanto, essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum libertatis), tendo em vista que as medidas cautelares diversas da prisão se mostraram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal. 
    Portanto, mister a decretação da prisão preventiva, à luz do art. 313, I e II, do CPP. 
    3 Pelo exposto, RECEBO A DENÚNCIA oferecida em desfavor dos acusados ANA BEA TRIZ FERREIRA, em razão da suposta prática dos crimes de latrocínio [art. 157, S30, II, CP], em concurso material [art. 69, CP] com os crimes de destruição de cadáver [art. 211, CP], incêndio [art. 250 CP] e corrupção de menor [art 244-8, ECA], na forma do art 70 do Código Penal e MATHEUS RONALD ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, pela suposta prática dos crimes de latrocínio [art. 157, S", II, CP], em concurso material [art. 69, CP] com os crimes de destruição de cadáver [art. 211, CP], incêndio [art. 250 CP] e corrupção de menor [art 244-B, ECA], na forma do art_ 70 do Código Penal e posse de drogas para consumo pessoal [aft 28 da Lei 11 _ 343/06]. 
    DECRETO a prisão preventiva da denunciada ANA BEATRIZ FERREIRA. com fundamento no art. 312, § 1º e art. 313. I e II. ambos do CPP. em prol da garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.
    Portanto, extrai-se do decisum acima transcrito que a conduta da paciente revela a necessidade de imposição de sua segregação cautelar, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, já que a medida protetiva, inequivocamente, mostrou-se insuficiente. 
    O disposto no art. 282, § 4º, c/c art. 312, § 1º, ambos do CPP, autoriza expressamente a possibilidade de decretação da prisão preventiva quando descumpridas medidas protetivas. 
    Por outro lado, acerca da prisão domiciliar, dispõe os incisos V e VI do art. 318 do Código de Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016 [...]. 
    Posteriormente, sobreveio a Lei n. 13.769/2018, de 9/12/2018, introduzindo os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal [...]. 
    Na hipótese, é imputada a paciente a suposta prática do crime de latrocínio que possui como elemento Ínsito ao tipo penal, a violência elou grave ameaça à pessoa, o que exclui a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, consoante dispõe o artigo 318-A, l, CPP. 
    Assim, verifico que o presente caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar. [...] 
    Ademais, consoante consignado pelo Juízo a quo, a paciente foragiu do distrito da culpa, deixando sua filha com a avó', não demonstrando a imprescindibilidade da presença da Paciente nos cuidados com o filha menor de 12 (doze) anos, sendo inviável a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. 
    Logo, inexiste qualquer coação ilegal impingida a paciente, razão porque denego a ordem de habeas corpus, em consonância com o parecer. 
    No que tange à alegação de inidoneidade do decreto prisional, por ausência de fundamentação, nota-se que a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública e se assegurar a instrução criminal, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso e na posterior fuga do local da execução. 
    Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, a paciente, juntamente com os corréus Matheus Ronald e os menores Guilherme e Dhieinifer dirigiram-se ao local dos fatos, visando subtrair armas e dinheiro, por indicação da acusada, Ana Beatriz, que conhecia a vítima, um idoso que residia sozinho no sítio. 
    Na ocasião, levaram consigo a filha de Ana Beatriz, de 2 anos de idade. No local, Matheus Ronald e Guilherme perceberam que não havia ninguém, pularam a janela e adentraram em um barracão da propriedade rural, enquanto a acusada Ana Beatriz e Dhieinifer, segundo o critério de distribuição de tarefas, permaneceram do lado de fora do galpão, fazendo a vigilância do local. Dentro do barracão, Matheus Ronald e Guilherme já haviam encontrado uma espingarda calibre .28, um revólver calibre .38 e uma motosserra, quando, então, Ana Beatriz e Dhieinifer os avisaram que a vítima, Pedro Simão, caseiro da propriedade, chegara ao local. 
    Na sequência, Pedro Simão adentrou o barracão, instante em que Guilherme desferiu um disparo de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a na face. Embora ferido, Pedro Simão, de posse de um facão, tentou defender-se, porém, os indivíduos tomaram-lhe a arma e o golpearam ao menos três vezes no abdômen, causa suficiente de sua morte. No momento em que Matheus Ronald golpeava Pedro Simão com o facão, Guilherme também tentou perfurar o ofendido, ferindo-se. 
    Após a morte de Pedro Simão, Dhieinifer e Ana Beatriz evadiram-se do local do crime. Em seguida, Matheus Ronald e Guilherme arrastaram o corpo de Pedro Simão para o interior do barracão e atearam fogo em um colchão, visando incendiar tanto o local quanto o corpo da vítima. 
    Logo após, Matheus Ronald e Guilherme também se evadiram, subtraindo uma espingarda calibre .28, um revólver calibre .38 e uma motosserra pertencentes à vítima. 
    Nesse sentido, os seguintes julgados que respaldam esse entendimento: 
    […]
    Consigne-se, ainda, que o fato de a acusada possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 81.823/PE, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 9/6/2017; HC n. 352.480/MT, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 7/6/2017; RHC n. 83.352/MS, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 30/5/2017). 
    Nesse contexto, "demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão"(RHC 113.812/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, Dje 03/09/2019), ainda, mais quando as circunstâncias fáticas da hipótese, mostram que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 
    No que tange ao pedido de prisão domiciliar, vale lembrar que, com o advento da Lei n. 13.257/2016, o art. 318 do Código de Processo Penal passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". 
    Em 20/2/2018, nos autos do HC 143.641/SP (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski), a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo para: [...] 
    Posteriormente, em 20/12/2018, foi publicada a Lei n. 13.769, que incluiu os arts. 318-A e 318-B ao Código de Processo Penal, com a seguinte redação: [...] 
    Na espécie, contudo, é inadequada a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, pois se trata de denúncia por delito de latrocínio, praticado, portanto, com violência e grave ameaça. 
    Nesse sentido, confiram-se: 
    […]
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que a paciente possui 01 (um) filho menor, atualmente com 02 (dois) anos de idade. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente